Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
D E S P A C H O Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante T. R. L. representado por PAULA LARYSSA RODRIGUES LEAL, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, caso queira, sobre a preliminar suscitada pela agravada MANUELA GOMES DA SILVA em sede de contrarrazões (ID 72810786), assim como, sobre os documentos novos anexados ID 72810805 e seguintes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.